Tribunal: STF
Processo: ARE 1331672
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Provimento parcial do recurso.
    2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Tráfico que pode ser atribuído ao apelante. Negativa de autoria infirmada pelos insuspeitos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante.
    3-) Dosimetria. Redimensionamento das penas na segunda fase. Na primeira fase, ficaram no mínimo, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, verificou-se ser o apelante reincidente. Entretanto, diante da existência de apenas uma condenação apta a caracterizar essa agravante (Ação Penal nº 00002282-60.2006.8.26.0338, fls. 172), opta-se pela majoração de 1/6, pois a douta Juíza não justificou o rigor adotado. Na terceira fase, em razão da recidiva, não era mesmo possível incidir a causa de diminuição do art. 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, nos termos do próprio dispositivo, não se podendo descartar, diante das circunstâncias do caso concreto, ter o apelante tendência delitiva e integrar organização criminosa. Pena final: cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa.
    4-) Regência carcerária que não se modifica, regime inicial fechado, pela periculosidade e reincidência.
    5-) Inviabilidade da substituição das penas corporais por restritivas de direitos, ante a recidiva. Medida mais benéfica que não se mostra adequada nem suficiente à prevenção de delito dessa gravidade, equiparado a hediondo.
    6-) Determinada expedição de mandado de prisão contra o apelante após o trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5)."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, alínea "a", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O regime não poderia ser outro a não ser o inicial fechado.
    O recorrente praticou delito grave, tráfico de entorpecentes, combatido em escala mundial, pelas consequências danosas que causa à sociedade, primordialmente quando a quantidade apreendida não é desprezível. Cabe invocar ensinamento do STF: 'A determinação do regime inicial de cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2º do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3º do art. 33, comobservância dos critérios previstos no art. 59.' (HC nº 70.289-SP, 1ª Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ, 148:490).
    Exsurge pertinente, ainda, destacar que 'a estipulação do regime de cumprimento da pena não está atrelada, em caráter absoluto, à pena-base. O fato de esta ser colocada no mínimo legal não torna obrigatória a fixação de regime menos severo, desde que, por meio de elementos extraídos da conduta delitiva, seja demonstrada a gravidade concreta do crime, de forma a autorizar a imposição de regime mais rigoroso do que aquele permitido pelo quantum da reprimenda' (Superior Tribunal de Justiça - HC 262.939/SP - Rel. Min. Sebastião Reis Junior - 6ª Turma - Julg. 8.4.2014 - Publ. 25.4.2014).
    Ora, é de pronta intelecção que a perpetração de tráfico denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social.
    O apelante é perigoso. Não admitiu a propriedade da droga e tentou macular o proceder dos policiais, sugerindo que o flagrante foi forjado e que foi acusado injustamente, apesar de todas as evidências no sentido de que se dedicava à traficância.
    Além disso, ele é reincidente. Posto que divergente nos pretórios, já se decidiu que: 'Deve ser fixado o regime prisional fechado ao condenado reincidente, diante do disposto no art. 33, parágrafo 2º, c, do CP, qualquer que seja a quantidade de pena imposta' (RJTACRIM 57/144). De igual raciocínio os julgados em RJTACRIM 42/236; RSTJ 26/340 e JSTJ 8/192). No mesmo sentido: Supremo Tribunal Federal: (...) o art. 33, § 2°, do Código Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto) (RHC 134829/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Julg. 28.3.2017).
    Destarte, não há que se falar em ofensa ao enunciado das Súmulas 440, do Superior Tribunal de Justiça, e 718 e 719, do Supremo Tribunal Federal, pois o regime de cada um decorre de circunstâncias do fato concreto e não de mera opinião do Magistrado."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
     
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
     
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
     
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente